Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707118-25.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ARIELTON ALBERTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FRAUDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PARÂMETROS DE ELEVAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância da vítima e efetuar as subtrações. Para a configuração da qualificadora, basta que a astúcia do réu distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, não sendo necessária a execução de um plano ardiloso sofisticado para tanto. 2. O artifício de iniciar uma conversa pessoal com o proprietário da ótica e depois simular interesse nos serviços prestados, como se cliente fosse, com perguntas sobre o custo dos óculos e o valor do exame de vista, enquanto subtraía as armações sem que ele percebesse, é meio fraudulento adequado e capaz de ludibriar a vítima e reduzir-lhe a vigilância sobre seus bens. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput e § 4o, inciso II, do Código Penal, pugnando pela exclusão da qualificadora da fraude no delito de furto, tendo em vista que a própria vítima percebeu que estava acontecendo a prática do delito de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, caput e § 4o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse avaliar a tese recursal, referente à exclusão de qualificadora do delito de furto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005